Tribunal: TJES
Processo: 5005636-83.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005636-83.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DECOLAR. COM LTDA.

APELADO: GUSTAVO CAVATTI ZUCCOLOTTO e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005636-83.2022.8.08.0035

APELANTE
:
DECOLAR. COM LTDA.

APELADOS:
GUSTAVO CAVATTI ZUCCOLOTTO E JESSYCA ARAÚJO MESQUITA

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL -
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - A Resolução n. 141 da Agência Nacional de Aviação Civil -ANAC, prevê que, nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo assim como preterição de passageiro,
assegura-se ao
passageiro
que compareceu para o embarque
direito de receber do transportador a devida assistência material.

2. - Hipótese em que os danos materiais limitam-se ao valor das passagens aéreas adquiridas com recursos próprios para regresso dos apelados.

3. -
O dano moral decorrente de
cancelamento
de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
. Precedentes STJ.

4
. -
Reduz-se o v
alor da
indenização
por danos
morais
para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
para cada
apelado
, adequando-
o
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
diante das circunstâncias específicas do caso.

5
. - Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 04 de novembro

de

de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005636-83.2022.8.08.0035

APELANTE
:
DECOLAR. COM LTDA.

APELADOS:
GUSTAVO CAVATTI ZUCCOLOTTO E JESSYCA ARAÚJO MESQUITA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A
responsabilidade dos fornecedores por serviços e produtos defeituosos é objetiva e solidária
(CDC, art. 14).

E

o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária, por vício de qualidade e quantidade, entre todos aqueles que intervierem na cadeia de fornecimento do produto viciado.

Deste modo, a
agência de turismo que comercializou as passagens assim como a companhia aérea que operou o voo, respondem objetiva e solidariamente perante seus consumidores pela falha na prestação de serviços.

D
esse juízo:

“
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA ABSTRATA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE TURISMO (AGÊNCIA DE VIAGEM). DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO DO VOO. MUDANÇA COMPULSÓRIA DA LOGÍSTICA DA VIAGEM. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. A legitimidade das partes para uma ação deve ser aferida em observância ao princípio da asserção, segundo o qual a legitimidade é aquilatada tendo como parâmetro a pertinência abstrata com o direito material controvertido.

2. Nos termos da norma do art. 14, do CDC, a responsabilidade dos fornecedores por serviços e produtos defeituosos é objetiva e solidária.

3. A norma do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária, por vício de qualidade e quantidade, entre todos aqueles que intervierem na cadeia de fornecimento do produto viciado.

4. A agência de turismo que comercializou as passagens, assim como a companhia aérea que operou o voo, respondem objetiva e solidariamente perante seus consumidores pela falha na prestação de serviços.

5. A passageira que, em razão do estado gravídico, adquire bilhete aéreo em voo direito para destino no exterior, e tem sua passagem alterada, sem sua aquiescência, para voo com conexão, situação que altera o planejamento da viagem, sofre dano moral indenizável.

6. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.”

(TJ-MG - AC: 10000220952410001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022)

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. Reparação de danos. Cancelamento da passagem aérea e reembolso dos valores. Consideração de que a agência de viagem e a empresa aérea integram a cadeia de fornecimento do serviço. Responsabilidade solidária da empresa aérea e da agência de turismo pelo ressarcimento dos valores comprovadamente despendidos com a aquisição das passagens aéreas canceladas, mantida. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.”

(
TJ-SP - AC: 10118110920208260011 SP 1011811-09.2020.8.26.0011, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 21/06/2021, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2021)

N
ão há,
portanto,
que se falar em ilegitimidade passiva da apelante que, como agência de turismo, é solidariamente responsável com a empresa aérea pelos danos suportados pelos consumidores.

Aduza-se, a propósito, que
o
Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636331, Relator Ministro Gilmar Mendes,
julgado sob a sistemática da repercussão geral,
fixou a tese de que "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor".

Eis o precedente a que me reporto:

“
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.”

(STF - RE 636331, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017).

O precedente, todavia, aplica-se apenas aos casos de extravio de bagagem de voo internacional, enquanto que no caso dos autos a causar de pedir dos pedidos deduzidos na inicial foi o cancelamento de voo internacional pela apelante.

Se não há pedido de indenização por extravio de bagagem, mesmo porque os apelados sequer chegaram a despachar suas bagagens na viagem de retorno ao Brasil, aplica-se, portanto, à hipótese dos autos o Código de Defesa do Consumidor.

Esclareça-se, p
or outro lado,
que
a
Resolução n. 141 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) prevê que, nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, assim como preterição de passageiro, também assegura-se ao passageiro
que comparecer para o embarque
o direito de receber do transportador a devida assistência material:

“
Art. 14 – Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para o embarque o direito a receber assistência material.

§1º - A assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:

I superior a 1 (uma) hora: facilidade de comunicação tais como ligação telefônica, acesso a internet, ou outros;

II superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;

III superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviços de hospedagens (...).”

Colhe-se que os apelados, no dia 19/07/2021, viajaram de Vitória/ES para o aeroporto de Garulhos, SP, e de São Paulo para as Maldivas, tendo o voo de partida transcorrido perfeitamente.

Todavia, no dia 03/08/2021, quando da data marcada para o voo de regresso ao Brasil, o voo não foi localizado pela Qatar Airways Group, obrigando-os a continuar nas Maldivas.

Como n
ão conseguiram a remarcação da viagem ou novas passagens
através das
requeridas, no dia 07/08/2021 adquiriram novas passagens no valor de R$ 18.348,16 (dezoito mil, trezentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos).

Tais dispêndios infligiram-lhes
danos materiais não
ressarcidos
pela apelante,
relevando registrar que os prejuízos cobrados
não
dizem respeito à
devolução do
s
valores das passagens de retorno ao Brasil
e, sim,
de
valores
referentes à
aquisição

dos novos bilhetes aéreos para
o
retorn
o
.

Não só pelo fato de terem sido obrigados a adquirir novas passagens aéreas com recurso próprios o cancelamento do voo
noticiado
enseja direito de indenização por danos materiais e morais, tendo em vista que o atraso
perdu
rou por mais de 4 (quatro) dias.

E na hipótese trata-se de responsabilidade objetiva. Por isso, não obstante alegue a apelante que houve necessidade de remanejamento de voo, não demonstrou o fato que, em tese, poderia ser reconhecido como caso fortuito capaz de isentá-la da obrigação de indenizar.

Averbe-se, noutra parte, que conforme a jurisprudência do C. STJ [...] O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro [...] (STJ - REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014), entendimento que se aplica à hipótese de cancelamento de voo, evento de consequências muito mais graves que o atraso de um voo.

Conclui-se, outrossim, que à vista das circunstâncias e levando-se em conta que a fixação do valor de indenização por danos morais decorre de raciocínio exclusivamente subjetivo de quem o fixa e porque não há critérios objetivos para se estabelecer indenização para bem extrapatrimonial, a indenização por danos morais há que ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelado, valor suficiente para indenizá-los sem provocar enriquecimento ilícito e capaz de guardar o caráter pedagógico de evitar a reiteração da prática por parte da empresa de aviação.

Desse juízo:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO. CONTRATO FIRMADO. PRAZO ESTIPULADO. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO. RESCISÃO ENTRE SEGURADORA E ESTIPULADORA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 90 DIAS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O requerente celebrou com a requerida TRUST ASSISTÊNCIA 24H LTDA. o “Contrato de Assistência Trust”, conforme fls. 21/23, no qual consta a apelante como responsável pela cobertura de seguro automóvel, na qualidade de seguradora.

2- Em que pese a apelante afirmar que não mais figurava como seguradora responsável pelo acautelamento, por força da notificação rescisória, tal somente teria o condão de provocar a rescisão contratual após o prazo de 90 dias, conforme consta da cláusula 17.3 do contrato.

3- Como a notificação rescisória somente foi encaminhada em junho/2014, respeitado o prazo de 90 (noventa dias), o contrato ainda vigoraria até setembro/2014, e como o sinistro ocorreu em 09/06/2014, a obrigação da apelante ainda persistia.

4- No que tange aos danos morais, também inexistem razões para a reforma da sentença, haja vista que o requerente experimentou todos os sentimentos negativos possíveis para resolução do impasse, sendo certo que desde a data do sinistro, isto é, 09/06/2014, ainda não recebeu a competente indenização.

5. Indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que atende às condições objetivas e subjetivas desta demanda.

6- Recurso conhecido improvido.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007927-24.2015.8.08.0024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível,
j. 06/02/2023
)

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO EXTRAVIO DE BAGAGEM COMPANHIA AÉREA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DANOS MORAIS IN RE IPSA VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RECURSO DESPROVIDO.

1. O contrato de transporte aéreo firmado entre apelante e apelada consiste em nítida relação de consumo, submetida aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe a responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente da existência de culpa, do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores.

2. Em hipóteses referentes ao extravio de bagagem por companhia aérea, os danos morais se configuram in re ipsa , ou seja, independentemente da prova do dano em si, bastando, para tanto, prova do fato que os causou, ou seja, do extravio.

3. O valor da indenização por danos morais fixado pelo juízo a quo , qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com as peculiaridades inerentes ao caso concreto, e com o que vem arbitrando o e. TJES em casos semelhantes, não ensejando qualquer reparo.

4. Recurso desprovido.”

(
TJ-ES - APL: 00329073120138080048, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 23/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2019)

Esclareça-se, noutra parte, que por força do efeito translativo do recurso, de ofício reformo a sentença explicitando que o valor dos danos materiais deve ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo
desembolso
até a citação e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL EM RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. Os juros de mora incidem desde a citação nos casos de responsabilidade contratual. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp: 1838224 RO 2019/0276081-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2020)

Por estas razões,
dou provimento parcial ao recurso para
reformar em parte a sentença e
reduzir
o valor d
a indenização por danos morais, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada um dos apelados, valor que será exclusivamente
acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a data da citação,
vedada a sua cumulação correção monetária.
E,
por força do efeito translativo do recurso, determino que a indenização por danos materiais seja acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do efetivo
desembolso
,
v
edada a cumulação com correção monetária.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)